Tribunal: CARF
Processo: 10805.720121/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720121/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.384 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
TECELÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
REQUISITO
PARA
ISENÇÃO.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA. ESPONTANEIDADE.
É obrigatória a apresentação, antes do início da ação fiscal, de ato declaratório
ambiental (ADA) para a exclusão, da apuração do ITR, da área de preservação
permanente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, devem estar averbadas no Registro de Imóveis
competente.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT COM APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Na evidência de subfaturamento, é adequado o arbitramento do valor da terra
nua (VTN) com base no Sistema de Preços de Terras (Sipt) cuja informação
tenha considerado a aptidão agrícola.
ÔNUS DA PROVA. INFORMAÇÕES PRESTADAS NA DECLARAÇÃO
DE ITR. DIAT.
É do contribuinte o ônus de comprovar, quando intimado, as informações
prestadas em sua declaração de ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo das alegações relacionadas à
alíquota, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
André Barros de Moura e Marcelo Freitas de Souza Costa.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720121/2008-25
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.384 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720121/2008-25

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento do ITR de 2004 (fls. 3 a 8), resultante da revisão da Diat
em que se alterou a área de preservação permanente – APP, a área de reserva legal – ARL e o
valor da terra nua – VTN.
O lançamento foi impugnado (fls. 42 a 56) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (fls. 108 a 115). Na ocasião, o colegiado antecedente alterou o VTN
arbitrado com base no Sipt aferido a partir da média das declarações do município, de R$
14.420,91, para R$ 2.630,85, em face de modificação nos valores do Sipt após a inclusão de
dados de aptidão agrícola fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de São
Paulo.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 124 a 145) em que se alegou:
a) que a APP e ARL do imóvel correspondem, respectivamente, a 129,6 ha. e
293,8 ha., conforme atesta laudo que anexou;
b) que a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, não prevê hipótese de glosa de
área em face da ausência de ato declaratório ambiental – ADA;
c) que é ônus do Fisco comprovar a inexistência de áreas isentas declaradas;
d) que a exigência de ADA é arbitrária;
e) que, em face da comprovação, por laudo, da existência das áreas isentas, deve-
se também excluir o arbitramento do VTN;
f) que a alíquota aplicável seria de 0,60%, ao invés da alíquota incidente de
3,30%;
g) que o VTN considerado pela decisão recorrida destoa do valor de mercado
para um imóvel naquelas características;
h) que a exclusão da ARL prescinde de averbação à margem da matrícula do
imóvel.
O recorrente apresentou ADA de 2008, protocolado junto ao Ibama em
25/08/2008, após a apresentação da impugnação, que se deu em 02/05/2008.
O julgamento do recurso foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no
2301-000.941 (fls. 188 a 190), de 6 de outubro de 2021, para que a autoridade preparadora: a)
informasse a data em que o contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido, juntando a prova
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.384 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720121/2008-25

dessa ciência, e b) informasse, ao teor do despacho de folha eletrônica no 125, as razões pelas
quais o recurso não poderia ter sido interposto.
A diligência foi cumprida como requerida (fls. 193 a 195).
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Registro, de antemão, que, consoante art. 98 do Regimento Interno do Carf, é
vedado aos membros das turma de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, com as exceções previstas em seu parágrafo único.
1
Do lançamento
Consta do relatório fiscal (fl. 6) que o contribuinte foi autuado porque, intimado,
não teria comprovado a área de preservação permanente – APP e a área de reserva legal – ARL
declaradas, assim como o valor da terra nua – VTN de sua propriedade.
O contribuinte apresentou fotografia aérea, levantamento topográfico e matrícula
atualizada do imóvel (fl. 20).
A Autoridade Lançadora, então, glosou as áreas isentas e arbitrou o VTN com
base no sistema de Preço de Terras – Sipt em razão de o contribuinte não ter apresentado:
a) ato declaratório ambiental – ADA para APP e ARL;
b) laudo técnico a comprovar a APP;
c) certidão do órgão público competente, acompanhada do ato do poder público
que tenha reconhecido a APP;
d) matrícula do imóvel com averbação da ARL, e
e) laudo de avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.653 para comprovar o
valor da terra nua – VTN.
2
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Porém, dele não conheço quanto à questão relacionada à
alíquota. Isso porque a alíquota do ITR é resultante da combinação entre o valor da terra nua -
VTN e o grau de utilização do imóvel, que sofre influência das áreas isentas. Portanto, a questão
da alíquota não está na lide, senão os elementos que a determinam, como as glosas das áreas
isentas e o arbitramento do VTN.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.384 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720121/2008-25

3
Das glosas das áreas isentas
3.1
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP
O recorrente informou em sua declaração do ITR, como áreas isentas, 124,4 ha. de
área de preservação permanente – APP e 319,0 ha (fl. 7). de área de reserva legal – ARL. As
áreas foram glosadas pela Autoridade Lançadora por falta de comprovação.
A instância a quo manteve as glosas porque, de fato, não foi apresentado ADA (fl.
113):
O contribuinte não apresentou comprovação de averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel junto ao Registro de Imóveis, como exigido no Código Florestal, e
também não comprovou o cumprimento da exigência legal de protocolo do ADA junto
ao Ibama e, portanto, não é possível afastar da tributação as áreas citadas.
Sem reparos a fazer na decisão recorrida.
O recorrente sustentou, essencialmente, que as áreas previstas em lei como de
preservação obrigatória devem ser consideradas isentas, a despeito da existência de ADA.
Observo que o recorrente protocolou ADA junto ao órgão ambiental em
25/08/2008 e a ação fiscal teve início em 11/10/2007 (fl. 18), quando foi dada ciência da
primeira intimação feita ao contribuinte. Portanto, o ADA foi protocolado após o início do
procedimento fiscal, quando o contribuinte já não se encontrava espontâneo, nos termos do § 1o
do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19721.
Nesse sentido, invoco o Acórdão no 9202-008.622, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que assumo como meus fundamentos:
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a legislação
de regência, verifica-se que, com o advento da Lei no 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1o, do art. 17-O, da Lei no 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a
utilização do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a
pagar do ITR. Assim, a partir do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão
legal, portanto é legítima, conforme a seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na natureza,
porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da

1 § 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.384 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720121/2008-25

área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o
lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN)
e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato gerador.
Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após o encerramento do prazo de entrega da DITR, para que o Contribuinte protocolasse
o ADA junto ao Ibama. Tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA
protocolado antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do
Contribuinte.
Entretanto, no presente caso, a glosa da APP é relativa ao exercício de 2005, e o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) somente foi protocolado em 03/08/2007 (e-fls. 14),
sendo que o início da ação fiscal foi cientificado ao Contribuinte em 13/06/2007 (AR-
Aviso de Recebimento de e-fls. 80). Assim, há que ser mantida a glosa da APP.
Relativamente ao laudo técnico, apresentado em resposta à Intimação Fiscal no
06101/00025/2007 (fls. 16 a 72), este não tem o condão de substituir documento
previsto em lei como necessário e imprescindível à fruição do benefício da isenção.
Na impugnação, o contribuinte apresentou laudo (fls. 81 a 93) para atestar essas
áreas; porém, o laudo apresentado não se presta a mitigar a exigência legal, que é inafastável na
esfera administrativa.
3.2
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
O recorrente argumentou que é desnecessária a averbação da ARL à margem da
matrícula do imóvel para usufruir da isenção aplicável a essas áreas e tampouco é necessária a
apresentação de ADA.
A despeito das provas juntadas pelo recorrente, a questão em discussão é a
exigência de averbação da reserva legal no registro do imóvel na data de ocorrência do fato
gerador, uma vez que essa providência excluiria a apresentação de ADA, nos termos da Súmula
Carf no 1222. O recorrente entende que essa exigência é prescindível.
Entendo que não cabe razão ao recorrente.
A averbação da reserva legal é uma imposição legislativa inafastável, porquanto
ao julgador administrativo não é possível ignorar disposição de lei. A exigência constava,
quando do lançamento, do art. 16, § 8o, da Lei no 4.771, de 19653.
O § 1o do art. 12 do Decreto no 4.382, de 19 de dezembro de 20024, estabelece que
essa exigência legal deve estar cumprida na data em que acontece o fato gerador que, neste caso,
foi 01/01/2004.

2 A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
3 § 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.384 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720121/2008-25

Nego, pois, provimento ao recurso quanto à glosa das áreas de reserva legal.
3.3
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
O recorrente alegou que o VTN considerado pela decisão recorrida, que se baseou
no Sipt com aptidão agrícola, deveria ser revisto por estar totalmente desgarrado do valor de
mercado (fl. 141).
Ocorre que o contribuinte nada apresentou para comprovar sua alegação e afastar
o critério utilizado pelo colegiado antecedente, que obedeceu exatamente ao que dispõe o art. 14
da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
3.4
DO ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS
O recorrente alegou que caberia ao Fisco comprovar, nos termos do revogado § 7o
do art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que as informações declaradas pelo
contribuinte na apuração do tributo estariam incorretas.
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Ocorre que o dispositivo foi revogado pela Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012,
que instituiu, assim, novo critério de apuração, revertendo ao contribuinte o encargo de
comprovar o quanto informado em sua declaração. Assim, nos termos § 1o do art. 144 do Código
Tributário Nacional, a norma inovadora deve ser aplicada, ainda que posterior à ocorrência do
fato gerador:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

4 § 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem estar averbadas na data de
ocorrência do respectivo fato gerador.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.384 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720121/2008-25

Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
relacionadas à alíquota, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 210
DF CARF MF
Original